Tribunal: STF
Processo: ARE 903790
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGADA. RE 566.621 (REL. MIN. ELLEN GRACIE). ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME O PRECEDENTE. PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA. RESGATE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APÓS A LEI 9.250/95. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.05.2015.



    1. Ao exame do RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005, considerando válida a aplicação do novo prazo prescricional de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. O entendimento adotado pela Corte de origem não divergiu dessa orientação.



    2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.